Tribunal: TJSP
Processo: 1017830-61.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência, com consequente apelo do autor. Recurso interposto sem observância do prazo disposto no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Intempestividade reconhecida. Apelo não conhecido.